Tribunal: TJMT
Processo: 1007452-67.2025.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007452-67.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ILDENE DA SILVA SOUSA - CPF: 723.241.801-97 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA E NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SISTEMA PRICE. EXPRESSA PACTUAÇÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, com fundamento no art. 332, II e III, do CPC, julgou liminarmente improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de declaração de nulidade da capitalização composta de juros, revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas e substituição do método de amortização
Price
por Gauss. A autora alegou ausência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros no contrato firmado com a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal que justifique a inadmissibilidade da apelação; (
ii
) definir se é válida a capitalização mensal de juros no contrato firmado, diante da ausência de cláusula expressa e da utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal não exige a inovação dos argumentos na apelação, bastando que as razões demonstrem o inconformismo com os fundamentos da sentença. Ainda que repetidas as teses da inicial, as razões recursais impugnaram expressamente a aplicação do entendimento firmado no REsp 1.388.972/SC, demonstrando correlação lógica entre o recurso e a decisão recorrida.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 973.827/RS, repetitivo).

A expressa pactuação pode ser reconhecida a partir da estipulação contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, critério objetivo aceito pela jurisprudência.

No caso concreto, o contrato prevê taxa de juros de 2,00% ao mês e 26,82% ao ano, evidenciando a capitalização mensal de juros conforme o critério objetivo acima.

O REsp 1.388.972/SC não afastou tal entendimento, apenas reafirmou que a cobrança de juros capitalizados exige expressa pactuação, sem modificar o critério objetivo consolidado.

A utilização da Tabela
Price
, por si só, não implica capitalização indevida de juros e é válida quando há pactuação expressa da capitalização, como ocorre no presente caso.

Inexistindo abusividade na taxa de juros contratada (condizente com a média de mercado), é legítima sua cobrança e não se justifica a restituição de valores pagos.

Ausente ilicitude ou violação ao CDC, não se reconhece onerosidade excessiva ou venda casada, tampouco necessidade de substituição do método de amortização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A expressa pactuação da capitalização mensal de juros pode ser reconhecida quando a taxa de juros anual prevista no contrato for superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A utilização da Tabela
Price
é lícita quando pactuada a capitalização composta de juros, não sendo exigível a substituição pelo método de amortização Gauss.

A repetição dos fundamentos da petição inicial nas razões de apelação não implica ausência de dialeticidade, quando o recurso impugna os fundamentos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC,
arts
. 332, II e III, e 1.009; MP 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 12.03.2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 29.08.2017; TJ-MT, Apelação Cível 1014168-98.2019.8.11.0015, Rel.a Des.a Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1007452-67.2025.8.11.0040

ILDENE DA SILVA SOUSA
X
BANCO DIGIO S
/
A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ILDENE DA SILVA SOUSA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de impossibilidade de capitalização composta de juros c/c revisão de cláusulas contratuais que implicam em venda casada e onerosidade excessiva e tutela de evidência para depósito judicial do incontroverso, ajuizada em desfavor do BANCO DIGIO S
/
A.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que seja aplicado ao contrato o sistema de amortização pelo método GAUSS (juros simples), em substituição ao método
Price
(juros compostos), com a consequente redução do valor das parcelas e restituição dos valores pagos a maior.

S
ustenta que não há no contrato firmado entre as partes nenhuma cláusula que disponha expressamente sobre a metodologia de incidência da taxa de juros e amortização da dívida.

Afirma que o contrato deixa de informar que a utilização do sistema
Price
enseja prática de amortização de dívida fidelizada ao regime composto, o que considera uma sonegação informativa que lesa profundamente o consumidor.

Argumenta que o sistema aplicado pelo réu, frente à hipossuficiência informativa dos consumidores, é a adoção de regime composto com capitalização mensal da taxa de juros, sem que o contrato informe sua ocorrência.

Invoca
entendimento do STJ,
alegando que os contratos bancários devem conter termos claros sobre o que vem a ser juros compostos/capitalizados.

Contrarrazões, id
300002410
. O
apelado suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidad
e. Ao final, pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita
o banco,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que
a apelante apenas repetiu os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

Analisando o caderno recursal, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação.

O referido princípio exige que o recorrente demonstre os motivos de fato e de direito causadores de seu inconformismo, atacando especificamente os fundamentos da decisão impugnada, estabelecendo uma relação lógica entre os argumentos da decisão recorrida e as razões do inconformismo.

Da análise detida das razões recursais, verific
a-se
que a apelante, embora tenha reiterado argumentos constantes da inicial, direcionou sua irresignação especificamente contra o entendimento esposado pelo magistrado singular quanto à interpretação do REsp 1388972/SC, contrapondo-se ao fundamento central da sentença de que a mera indicação das taxas de juros mensal e anual, sendo esta superior ao duodécuplo daquela, seria suficiente para caracterizar a expressa pactuação da capitalização mensal de juros.

Nesse contexto, considerando que o recurso atendeu minimamente aos requisitos formais e impugnou, ainda que parcialmente, o fundamento da sentença, afasto a preliminar de inadmissibilidade e passo à análise do mérito recursal.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese,
apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Consta dos autos que a parte autora, ora apelante, firmou contrato de empréstimo com a instituição financeira requerida em 09/01/2025, a ser pago em 48 prestações mensais de R$ 512,26, com taxa de juros de 2,00% ao mês e 26,82% ao ano.

Na petição inicial, a autora sustentou, em síntese, que o banco aplicou taxa de juros de forma composta, resultando em valores discrepantes na composição das parcelas. Argumentou que a instituição financeira utilizou o Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price
), sem informar que tal metodologia ensejaria a prática de amortização de dívida no regime composto de juros.

O magistrado singular, sem determinar a citação do réu, julgou liminarmente improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 332, incisos II e III, do Código de Processo Civil, entendendo que as pretensões autorais contrariavam entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos e súmulas. Na decisão, consignou que a taxa de juros pactuada não destoava da média de mercado para a modalidade contratual e que a capitalização mensal de juros estava expressamente pactuada, considerando que a taxa anual (26,82%) era superior ao duodécuplo da mensal (2,00% x 12 = 24%), conforme critério objetivo fixado pelo STJ no REsp no 973.827/RS e na Súmula 541. Entendeu, ainda, que o REsp no 1.388.972/SC não alterou esse entendimento, tendo apenas reafirmado a tese de que "a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação".

Pois bem.

A questão central do presente recurso cinge-se à possibilidade de revisão de contrato de empréstimo firmado entre as partes para afastar a capitalização mensal de juros decorrente da utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price
), sob o argumento de que não houve expressa pactuação dessa forma de cálculo no instrumento contratual.

Incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de empréstimo com juros remuneratórios fixados em 2,00% ao mês e 26,82% ao ano, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 512,26, utilizando-se o Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price
).

O magistrado singular julgou liminarmente improcedente a demanda, com fundamento no art. 332, incisos II e III, do Código de Processo Civil, por entender que a
pretensão autoral contraria entendimentos consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos e súmulas, especialmente quanto à capitalização mensal de juros.

Da análise do contrato, constata-se que, de fato, há previsão expressa das taxas de juros mensal (2,00%) e anual (26,82%), sendo esta superior ao duodécuplo daquela.

Quanto à possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano em contratos bancários firmados após 31/03/2000, o entendimento consolidado é no sentido de sua admissibilidade, desde que expressamente pactuada.

A controvérsia reside, portanto, na definição do que caracteriza a "expressa pactuação" da capitalização mensal de juros.

Nesse ponto, o entendimento firmado é que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação da capitalização, permitindo a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso dos autos, sendo a taxa anual (26,82%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,00% × 12 = 24,00%), resta evidenciada a pactuação da capitalização mensal de juros, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

A apelante sustenta que o REsp 1388972/SC teria modificado esse entendimento, exigindo que o contrato contivesse previsão clara e inequívoca sobre a capitalização de juros.

Contudo, o referido julgado apenas reafirmou a tese já consolidada de que "a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação", sem alterar o critério objetivo anteriormente estabelecido para a caracterização dessa expressa pactuação.

Sobre o tema, capitalização de juros, mister destacar o
Resp
no. 973.827/RS, representativo de controvérsia, o qual pacificou o entendimento sobre a possibilidade de capitalização de juros compostos para contratos celebrados após 31/03/2000, desde que devidamente pactuados:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2 .170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
(Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal.
Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22 .626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 .3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2 .170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 -
SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ
vol
. 228 p. 277)

Destaca-se:

“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170
-36/2001), desde que expressamente pactuada.

2) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Quanto ao Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price
), a orientação pacificada é no sentido de que sua utilização, por si só, não implica necessariamente capitalização indevida de juros, devendo a questão ser analisada em cada caso concreto. Havendo pactuação expressa da capitalização mensal de juros, conforme o critério objetivo já mencionado, é legítima a aplicação do sistema de amortização que considere os juros compostos.

Por conseguinte, a pretensão da apelante de substituição do método
Price
pelo método Gauss (juros simples) não encontra respaldo jurídico, uma vez que o contrato expressamente previu a capitalização mensal de juros, segundo o critério objetivo estabelecido e reconhecido pela jurisprudência.

Portanto, descabido o pedido de substituição unilateral do
sistema de amortizaçãopara oSistemaGauss
(linear), devendo prevalecer o princípio da autonomia da vontade
.

Nesse sentido:

BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO
INICIAL.
PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES INVOCANDO AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO POSTULANDO A REVISÃO DO CONTRATO PELA SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO ACOSTADO NOS
AUTOS DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE. CONSTATAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE EM CLÁUSULA EXPRESSA. POSSIBILIDADE. TEMA PACIFICADO PELO STJ NO RESP
No.
973.827/RS. JULGADOS DESTA CORTE NO MESMO SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO
DIVERSO.
HONORÁRIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL, ART. 85, § 11 DO CPC.
(...)
II. Questão em Discussão: A questão central é a legalidade da capitalização composta de juros e amortização pela tabela PRICE, contestada pelo apelante, que defende a substituição pelo método de amortização GAUSS, alegando ausência de previsão expressa no contrato para a capitalização composta de juros.
III.
Razões de Decidir: O recurso de apelação foi conhecido, mas não provido. A decisão fundamenta-se na existência de cláusula expressa no contrato firmado entre as partes, que prevê a capitalização mensal de juros pela tabela PRICE. O entendimento pacificado pelo STJ no REsp no 973.827/RS e a Lei no 10 .391/2004, que regulamenta a cédula de crédito bancário, permitem a capitalização de juros desde que expressamente pactuada. Além disso, julgados desta Corte corroboram a legalidade da capitalização de juros e a impossibilidade de substituição pelo método GAUSS.
(...)
(TJ-PR 00007072520218160126 Palotina, Relator.: Paulo Cezar
Bellio
, Data de Julgamento: 03/02/2025, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2025)

No que concerne à taxa de juros remuneratórios contratada, não há elementos que indiquem abusividade, pois, conforme destacado na sentença, as taxas pactuadas (2,00% ao mês e 26,82% ao ano) não destoam significativamente da média de mercado estabelecida para operações da mesma espécie (1,75% ao mês e 23,18% ao ano).

Por fim, não havendo ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais, não há que se falar em repetição de indébito dos valores supostamente pagos a maior.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO DE FINANCIAMENTO FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal 3. A adoção da Tabela
Price
para a amortização do saldo devedor não enseja, de per si, onerosidade para declarar sua ilegalidade.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014168-98.2019.8.11 .0015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada em 2% sobre o valor já fixado na sentença, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025